Tribunal: TJES
Processo: 5000664-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
0664
-
10
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
ART.
122
, §
3
º,
INCISO V

DA LEP
- PROGRESSÃO DE REGIME -

IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ.

2.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
0664
-
10
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
ART.
122
, §
3
º,
INCISO V

DA LEP
- PROGRESSÃO DE REGIME -

IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ.

2.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
0664
-
10
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto

por
DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA
,
inconformad
a
com a
d
ecisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª
Vara
Criminal de

Colatina/ES
, que,
in
deferiu o pedido de
reconhecimento da fração de progressão de regime prevista no artigo 112, §3ª, da Lei nº 7.210/84
.

Nas razões recursais,
a agravante

pretende a
reforma da decisão, sustentando que ela preencheu os requisitos previstos no inciso V do art. 112, §3º, da LEP, para a progressão especial de regime.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no fato de que a decisão objurgada, ao indeferir a progressão de regime especial, teria laborado em equívoco.

Compulsando os autos, nota-se que o douto Magistrado indeferiu o pedido de progressão ao regime em favor da agravante, uma vez não verificado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, consoante critérios estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

A meu ver, a decisão vergastada não merece reforma. Explico.

Alega a nobre defesa, que o benefício teria sido obstaculizado pelo Magistrado
a quo
por este entender que a condenação pelo crime de associação para o tráfico se enquadraria no requisito previsto no inciso V, isto é, de a reeducanda “não ter integrado organização criminosa”.

Compulsando os autos, observo que a apenada foi condenada nos autos de nº 0003726-37.2015.8.08.0008, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ambos previstos nos artigos 33,
caput
e 35, c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da lei 11.343/2006, respectivamente, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, tendo sido a acusada condenada pelo crime de associação para o tráfico, a progressão de regime especial automaticamente encontra óbice na previsão do art. 112, § 3º, V, LEP, em que não deve ser conferida a dita progressão às mulheres que tenham integrado organização criminosa.
In verbis
o dispositivo legal:

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa
. (Grifo nosso)

E
m que pesem os pertinentes apontamentos feitos pel
a
agravante acerca
da
viabilização da progressão de regime,
importa ressaltar que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente de que a condenação nas iras do art. 35 da Lei 11.343/06, impede a concessão da progressão especial uma vez que a associação para o tráfico de drogas, está enquadrada na acepção do termo “organização criminosa”.

Sobre o tema esse eg. Tribunal assim se manifesta:

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ
. 2. Recurso provido. (TJES; AG-ExPen 0014374-82.2021.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021) (destacamos)

Nesse diapasão,
considerando que ocorreu a associação para o tráfico, tendo a reeducanda se reunido com outras pessoas, com intenção de estabilidade, para a prática habitual e coordenada do crime de tráfico, mantendo, inclusive, estrutura física para a venda dos materiais ilícitos, se tratando, portanto, de uma organização devidamente estruturada com a finalidade de traficar entorpecentes, não há como acolher o pleito defensivo.

Ante tais razões, não vejo como admitir a pretensão recursal, eis que os pronunciamentos judiciais predominantes sobre a matéria, conclui-se correto o posicionamento do MM. Juiz de primeiro grau, de modo que descabida a pretensão de reforma do
decisum.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
00
0664
-
10
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO- VISTA

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para uma melhor compreensão da matéria veiculada no presente caderno processual.

Rememoro que a agravante pleiteou a progressão especial de regime, prevista no art. 112, § 3º, inciso V, da Lei de Execução Penal, a qual fora indeferida pelo magistrado
a quo,
tendo em vista que a reeducanda fora condenada pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, compreendido pelo Juízo da Execução como delito impeditivo para a concessão da pretendida progressão especial.

A defesa sustentou que o art. 112, § 3º, inciso V, da Lei de Execução Penal não permite a concessão da progressão especial ao reeducando que praticou o delito de organização criminosa, não sendo possível adoção da analogia
in malan partem
para interpretar que a mesma vedação se estende ao condenado pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e associação criminosa (art. 288, do Código Penal).

A questão é polêmica e há precedentes no Superior Tribunal de Justiça em ambos os sentidos, assim como no âmbito da 1ª e 2ª Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça.

Todavia, mantendo a coerência com o meu entendimento em casos idênticos, no sentido de não ser vedada a progressão especial ao condenado por delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06),
entendo ser o caso de dar provimento ao recurso da agravante.

O crime de associação para o tráfico não se confunde com o crime de organização criminosa, tipificado em legislação distinta.

O Supremo Tribunal Federal, ao sustentar que “
a lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)
”, corrobora esse entendimento. (STF, HC AgR 216.310/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 25/8/2022).

No mesmo sentido, cito o julgado abaixo proferido por essa C. Segunda Câmara Criminal:

"HABEAS CORPUS.

PACIENTE CONDENADA POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. ART. 112, § 3º, DA LEP. NEGATIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE A PACIENTE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ÓBICE DO INC. V, DO § 3º, DO ART. 112, DA LEP. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. PRECEDENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A controvérsia da ação cinge-se a definir se a condenação, nas iras do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), constitui óbice à progressão especial de regime, prevista no art.
112, § 3º da LEP.

2
. Não se pode interpretar, de forma ampliativa, o requisito negativo do inciso V, do § 3º, do art. 112 da LEP, a fim de compreender a “associação para o tráfico”, como “organização criminosa”, haja vista que, tal conceito, possui definição estritamente delimitada, pelo art. 1º e 2º da Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13). Precedente do STJ.

3.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para determinar que o Juízo da Execução proceda nova análise da progressão da pena da paciente, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.43/06), como óbice à progressão especial, prevista no art. 112, § 3º, da LEP. (TJES, 5000160-04.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, jul. em 14.3.2024)"

No mesmo sentido: AGE 5007786-45.2022.8.08.0000 (Eder Pontes da Silva, jul. em 10.11.2022, 2ª Câmara Criminal); AGE 5001141-04.2022.8.08.0000 (Walace Pandolpho Kiffer, jul. em 22.7.2022, 2ª Câmara Criminal); AGE 5001078-42.2023.8.08.0000, Helimar Pinto, jul. em 18.5.2023); AGE
5001365-68.2024.8.08.0000, Rachel Durão Correia Lima, jul. em 22.3.2024, 1ª Câmara Criminal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, respeitosamente, divirjo do entendimento proferido pelo E. Des. Relator, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da agravante, para determinar que o magistrado
a quo
abstenha-se de considerar

o

crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.43/06), como óbice à progressão especial, prevista no art. 112, § 3º, da LEP.

É como voto.